Tribunal: STF
Processo: ADI 3098
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-24
Data de publicação: 2005-11-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO. LEI 9.394, DE 1996. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE:
CF, ART. 24. COMPETÊNCIA ESTADUAL CONCORRENTE NÃO-CUMULATIVA OU
SUPLEMENTAR E COMPETÊNCIA CONCORRENTE ESTADUAL CUMULATIVA.
I. - O
art. 24 da CF compreende competência estadual concorrente
não-cumulativa ou suplementar (art. 24, § 2º) e competência estadual
 concorrente cumulativa (art. 24, § 3º). Na primeira hipótese,
existente a lei federal de normas gerais (art. 24, § 1º), poderão os
 Estados e o DF, no uso da competência suplementar, preencher os
vazios da lei federal de normas gerais, a fim de afeiçoá-la às
peculiaridades locais (art. 24, § 2º); na segunda hipótese, poderão
os Estados e o DF, inexistente a lei federal de normas gerais,
exercer a competência legislativa plena "para atender a suas
peculiaridades" (art. 24, § 3º). Sobrevindo a lei federal de normas
gerais, suspende esta a eficácia da lei estadual, no que lhe for
contrário (art. 24, § 4º).
II. - A Lei 10.860, de 31.8.2001, do
Estado de São Paulo foi além da competência estadual concorrente
não-cumulativa e cumulativa, pelo que afrontou a Constituição
Federal, art. 22, XXIV, e art. 24, IX, § 2º e § 3º.
III. - Ação
direta de inconstitucionalidade julgada procedente, declarada a
inconstitucionalidade da Lei 10.860/2001 do Estado de São Paulo.